Tribunal: TJMMG
Processo: 2000654-68.2019.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000654-68.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 2001034-85.2019.9.13.0002 Relator: Juiz Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 04/02/2020 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA - CANCELAMENTO DE 13 (TREZE) PUNIÇÕES DISCIPLINARES E DEVOLUÇÃO DOS PONTOS NEGATIVOS - INTERPRETAÇÃO DA NORMA DE FORMA SITEMÁTICA - ARTIGO 94 DO CEDM - RECUPERAÇÃO DO CONCEITO DEVE OCORRER A CADA ANO (INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, § 2º, DO CEDM) - FALTA DE AMPARO LEGAL NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA (LEI N. 14.310/2002) - MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Os institutos das sanções disciplinares, recompensas e melhoria de pontuação relativa ao conceito previsto no CEDM são totalmente distintos, não podendo ser dado tratamento igualitário aos mesmos. - O cancelamento automático de punição disciplinar, previsto no artigo 94 do CEDM, leva em consideração o decurso do prazo de cinco anos, a contar da data da publicação da última transgressão, sem que nenhuma outra sanção disciplinar tenha sido aplicada ao militar. - O agravante tem a pretensão de ser beneficiado duplamente. No seu entendimento, além de pretender ter o cancelamento de treze punições disciplinares, deseja ainda que lhe sejam devolvidos todos os pontos negativos, equiparando-se a um militar que nunca foi punido anteriormente, com excelente ficha funcional, o que não parece ser razoável. - A recuperação do conceito do agravante deve ocorrer a cada ano, sem punição, quando receberá dez pontos positivos, até atingir o conceito “A” (art. 5º, § 2º, do CEDM). - Decisão mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Gilmar Morais Santos e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Gilmar Morais Santos, contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz de DireitoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Substituto da 2ª AJME, que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência. O agravante, Cb PM Gilmar Morais Santos, no dia 05/09/2019 propôs Ação Ordinária c/c pedido de liminar, em face do Estado de Minas Gerais. Afirma que ingressou na PMMG em 01/03/1995 e durante a sua carreira foi sancionado com 1 (uma) suspensão, 8 (oito) prestações de serviço, 3 (três) repreensões e 3 (três) advertências verbais, estando atualmente no conceito “C”, com 51 (cinquenta e um) pontos negativos. Alega que dentre estas quinze punições aplicadas, somente duas delas, quais sejam, uma prestação de serviço com data de 15/02/2016 e a outra, de aconselhamento verbal, com data de 27/07/2014, possuem menos de 5 (cinco) anos de efetivação, e seriam válidas. Sustenta o recorrente que as outras treze sanções elencadas em sua ficha funcional, já estariam, em seu entendimento, alcançadas pelo “decurso quinquenal de tempo”, o que ensejaria o cancelamento de todas, de forma que não mais constem, como ativas, em seu histórico, e nem sejam computadas, para fins de decréscimo em seu conceito funcional. Alega o agravante que o prejuízo a ele atribuído é notório, refletindo em sua ascensão profissional, pois se permanecer no atual conceito que hoje se encontra (“C”, com 50 pontos negativos), ficará por muito tempo impossibilitado de progredir na sua carreira, pois não poderá fazer cursos. Assim, entende que devem ser retiradas do seu ERF todas as sanções disciplinares que foram efetivadas há mais de cinco anos, além de ser recalculado o seu conceito funcional, de forma a constar somente as duas punições disciplinares ainda ativas. Ao serem procedidas estas correções, por meio do recálculo de seu conceito, o agravante tiraria o único óbice que o impede fazer o Curso Especial de Formação de Sargentos e galgar a graduação de 3º Sargento PM, pois preencheria os requisitos para matrícula no respectivo curso. Recentemente, o agravante foi convocado para a realização do CEFS/2019, contudo, teve indeferida a sua matrícula, em razão do seu conceito funcional. Foi impetrado recurso administrativo junto ao Diretor de Recursos Humanos da PMMG, em 15/08/2018, questionando as ilegalidades apontadas, que o impossibilita de ascender na carreira, mas até a data do ajuizamento da ação ordinária, o seu pleito não havia sido analisado. Ao final, formulou o autor pedido liminar para que haja a detração dos pontos negativos do seu conceito funcional, referente às treze punições disciplinares que deveriam estar canceladas, pelo decurso de 5 (cinco) anos sem punição, com vistas a excluir de sua ficha funcional as punições efetivadas há mais de cinco anos. Que sejam suprimidas todas as referências punitivas e sua correspondente pontuação, conforme previsto nos artigos 5º, 50 e 94, do CEDM. Em decisão proferida, o Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME, ao examinar a documentação apresentada, não ficou convencido da existência de perigo de dano e nem, tampouco, da plausividade do direito. A alegação de prejuízo para promoção na carreira foi apenas aventada, e não efetivamente demonstrada, tendo em vista que o autor não provou que somente este requisito o estaria impedindo de matricular-se no CEFS.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em outra vertente, não foi apresentado qualquer documentação atinente ao indeferimento da matrícula no CEFS/2019, onde constariam os motivos de indeferimento de sua matrícula. Nem a alegada convocação para o referido curso foi colacionada nos autos. Não há, a identificação de quem foi o recebedor do recurso administrativo, encaminhado via postal e se esta pessoa era responsável pelo encaminhamento do respectivo recurso. O Extrato de Registros Funcionais do autor não está atualizado, pois data de 17/05/2018 e a ação ordinária foi ajuizada em 05/09/2019. Afirmou o magistrado a quo, que o cancelamento de punições disciplinares, pelo decurso do prazo de cinco anos, dá-se a partir da publicação da última sanção disciplinar sofrida, sem que o militar tenha outra punição. Este cancelamento, conforme previsto no artigo 5º, § 2º, do CEDM, não traz reflexo na pontuação negativa já consumada e no conceito do militar. O Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME ainda afirmou em sua decisão, que há necessidade de esclarecimentos, acerca das datas de ativação das sanções disciplinares. Esta informação não consta nos autos e é de extrema importância para a elucidação da lide. Não há fundado receio de dano irreparável. Caso a ação seja julgada procedente, todos os direitos do autor serão deferidos integralmente, com a repercussão da anulação dos atos ilegais praticados até a data de sua prolação. Desta forma, o magistrado a quo, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência, pelos fundamentos expendidos. Determinou que o autor comprovasse, para efeito de concessão de assistência judiciária gratuita, a sua hipossuficiência financeira, mediante apresentação de contracheque e comprovantes de pagamento de despesas ordinárias, ou que realizasse o preparo do feito. Na mesma oportunidade, o magistrado a quo determinou que o autor juntasse o seu ERF atualizado, acompanhado de documentação pertinente às datas das ativações das punições, extraído do SIRH, eis que não há, nos autos, essa informação. Considera o magistrado esta necessidade, pois com as datas de ativações das sanções pode-se concluir se as mesmas estariam ou não prescritas (prescrição de fundo de direito). Foi dado um prazo de 15 (quinze) dias, para o autor providenciar todos os documentos. Contra esta decisão o autor interpôs o presente agravo de instrumento, requerendo que o mesmo seja recebido e processado por esse Egrégio Tribunal, para reformar a decisão do juízo a quo, para proceder a detração dos pontos negativos do conceito funcional do ora agravante, referente às reprimendas canceladas pelo decurso de 5 (cinco) anos sem punição, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Requer ainda, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo que o mesmo não tem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio e de sua família. Ao final, requer seja dado provimento ao presente agravo, reformando a decisão fustigada, aos efeitos de dar seguimento ao agravo de instrumento e submetê-lo à apreciação desses doutos julgadores, por medida de Direito e Justiça.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 É o relatório. VOTOS JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, pois preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que se encontra instruído com os documentos elencados pelo artigo 1.017, inciso I, do CPC. A decisão do magistrado a quo foi pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência, sob o argumento de que a documentação apresentada pelo autor na ação ordinária não demonstra o real prejuízo para sua promoção na carreira militar. O autor deixou de apresentar o indeferimento do seu requerimento de matrícula no CEFS, onde certamente constariam os motivos de sua negativa, e não apresentou o edital de convocação para o CEFS. Não há comprovação nos autos de qual servidor da DRH/PMMG recebeu o recurso administrativo, encaminhado via postal. O Extrato de Registros Funcionais do autor está desatualizado, com data de 17/05/2018, quando a ação ordinária foi ajuizada em 05/09/2019. É preciso emitir outro ERF atual, extraído do SIRH, com as datas de ativação das 15 (quinze) sanções disciplinares aplicadas em seu desfavor, uma vez que essa informação, não consta nos autos. Em outra decisão, o magistrado a quo determinou ao autor, para fins de análise do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, que comprovasse a sua hipossuficiência financeira, mediante apresentação de contracheque e comprovantes de pagamento de despesas ordinárias, ou que realizasse o preparo do feito (art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88 e art. 99, § 2º, do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias. Pelo que apurei no ERF desatualizado do agravante, são 15 (quinze) punições disciplinares lançadas em seu histórico profissional: - Prestação de serviço em 12/05/2004 - Prestação de serviço em 20/05/2004 - Repreensão em 03/11/2004 - Prestação de serviço em 17/12/2007 - Aconselhamento verbal em 07/03/2008 - Aconselhamento verbal em 23/10/2008 - Prestação de serviço em 01/10/2009 - Prestação de serviço em 01/10/2009 - Repreensão em 24/05/2010 - Prestação de serviço em 24/05/2010 - Prestação de serviço em 24/05/2010 - Repreensão em 28/12/2012 - Suspensão em 27/02/2013 - Aconselhamento verbal em 28/07/2014 - Prestação de serviço em 15/02/2016 Insurge-se o agravante contra a Administração Militar, alegando que, em decorrência do artigo 94, § 1º, do CEDM, devem ser retiradas do seu ERF todas as 13 (treze) sanções disciplinares que foram efetivadas a mais de cinco anos, além de ser recalculado o seu conceito funcional, de forma a constar somente as duas últimas punições disciplinares aplicadas, em 28/07/2014 e 15/02/2016, ainda ativadas. Com estasTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 correções, seria feito o recálculo de seu conceito funcional e, assim, estaria em condições de se matricular no Curso Especial de formação de Sargentos (CEFS). Ao analisar os autos, julgo necessário esclarecer ao agravante que os institutos das sanções disciplinares, recompensas e melhoria da pontuação relativa ao conceito funcional dos militares estaduais, previstos no CEDM, são totalmente distintos, não podendo ser dado tratamento igualitário entre os mesmos, confira-se: TÍTULO IV Recompensas Capítulo I Definições e Especificações Art. 50 - Recompensas são prêmios concedidos aos militares em razão de atos meritórios, serviços relevantes e inexistência de sanções disciplinares. § 1º - Além de outras previstas em leis e regulamentos especiais, são recompensas militares: I - elogio; II - dispensa de serviço; III - cancelamento de punições. O artigo 94, do mesmo diploma legal dispõe: Art. 94 - Decorridos cinco anos de efetivo serviço, a contar da data da publicação da última transgressão, o militar sem nenhuma outra punição terá suas penas disciplinares canceladas automaticamente. § 1º - As punições disciplinares canceladas serão suprimidas do registro de alterações do militar, proibida qualquer referência a elas, a partir do ato de cancelamento. Como se percebe, estamos diante de duas situações bastante distintas. A anulação de punições decorre de ilegalidade do ato e vícios no procedimento administrativo, que a torna ilegal. Nesse caso, os pontos descontados indevidamente são devolvidos ao militar. Quanto ao cancelamento de punições, previsto no artigo 94 do CEDM, existe o fator tempo, no caso cinco anos, a contar da data da publicação da última transgressão ativada, que será revertido em 10 (dez) pontos positivos a cada ano, se o militar não tiver nenhuma outra punição disciplinar. Trata-se de uma recompensa, com claro objetivo de estimular o militar a ter uma conduta ilibada, a cumprir com as suas obrigações e seus deveres perante a instituição. O legislador, além de prever o cancelamento das punições disciplinares previu, ainda, a recomposição da pontuação do servidor militar, garantindo 10 (dez) pontos a cada ano, sem punição, inteligência do artigo 5º, § 2º, do CEDM. Logo, o cancelamento das punições do agravante está previsto como recompensa. A recomposição do seu conceito funcional será gradual, a cada dez pontos, por ano, sem punição. São duas situações bem distintas.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Da forma como se encontra a pretensão do agravante em sua ação ordinária, ele espera ser beneficiado duplamente. Seu entendimento é de que além de ter o cancelamento de todas as 13 (treze) punições disciplinares, precedentes das duas últimas, pelo decurso de cinco anos, deve obter a devolução de todos os pontos negativos, equiparando-se a um militar que nunca foi punido anteriormente, com excelente ficha funcional, o que não nos parece razoável. Se adotarmos tal postura, teríamos que proceder à revisão do procedimento para todos os outros militares da corporação, de forma a estender o benefício para todas as situações assemelhadas, o que acarretaria uma enorme insegurança jurídica. Em 20 de dezembro de 2016, foi promulgada a Lei Estadual n. 23.511, com entrada em vigor a partir de sua publicação, alterando o artigo 94 da Lei n. 14.310/2002, passando a vigorar com a seguinte redação: Art. 94 - Decorridos cinco anos de efetivo serviço a contar da data de publicação da última transgressão, o militar sem nenhuma outra punição terá suas penas disciplinares canceladas automaticamente e, caso possua conceito ”B” com pontuação negativa ou conceito “C”, terá sua respectiva pontuação negativa cancelada automaticamente, sendo reclassificado no conceito “B” com zero ponto. § 1º - Caso o militar possua conceito “B” com pontuação positiva, a sua pontuação será mantida e este receberá, a cada ano sem punição, dez pontos positivos, até atingir o conceito “A”, nos termos do § 2º do art. 5º. § 2º - As punições canceladas serão suprimidas do registro de alterações do militar, proibida qualquer referência a elas, a partir do ato de cancelamento. § 3º - Após dois anos de sua transferência para a inatividade, o militar classificado no conceito “C” será automaticamente reclassificado no conceito “B” com zero ponto. Não obstante as alterações trazidas por esta nova Lei n. 23.511 no art. 94 do CEDM, que passa a ter vigência a partir de 20/12/2019, ainda assim a pretensão do agravante não tem como ser atendida, em decorrência de dois aspectos. O primeiro é que o artigo 5º da Lei n. 23.511 é expresso no sentido de que a mesma entra em vigor na data de sua publicação, em 20/12/2019, gerando o efeito ex nunc, ou seja, os seus efeitos só valem a partir da sua publicação, para a frente. O segundo aspecto é que, entre as quinze últimas sanções disciplinares aplicadas em desfavor do agravante, o lapso temporal entre elas sempre foi bem inferior a cinco anos, o que nos permite concluir que a inovação trazida pela nova lei também não beneficia o agravante, que não preenche o requisito fundamental para o cancelamento automático de suas punições, que é o lapso temporal de cinco anos de efetivo serviço, a contar da data de publicação de sua última transgressão disciplinar, sem que tenha sido punido novamente. Mesmo com a inovação legislativa, a norma deve ser interpretada de forma sistemática. A recuperação do conceito do agravante deve ocorrer a cada ano, se fizer por merecer. De outra forma, seria privilegiar os maus policiais que cometeram reiteradas transgressões, em detrimento daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 maioria que cumpre com as suas obrigações e os seus deveres, pois teriam canceladas, posteriormente, suas punições, pela adequação temporária de um dispositivo interpretado equivocadamente, por um determinado lapso de tempo. Tais repercussões, por óbvio, não se coadunam com os princípios de ordem e disciplina militares. Por isso, o Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência, porque inexistiam na data de sua decisão os requisitos legais que autorizavam a sua concessão. A documentação apresentada precisa ser complementada com documentos considerados essenciais à elucidação da lide e precisam estar atualizados. É uma causa complexa, sendo que uma decisão irrefletida certamente traria consequências irreparáveis à Administração Militar. Não obstante tudo isso, a inicial da ação ordinária deixou de juntar documentos importantes e necessários à elucidação do feito. Antes de cumprir a ordem judicial do magistrado a quo, de colacionar aos autos os documentos requeridos pela autoridade judiciária e comprovar a sua hipossuficiência financeira, o autor interpõe este agravo de instrumento, com a mesma pendência anterior, sem se desincumbir do ônus de provar o que diz nas suas alegações, dificultando enormemente a análise de sua pretensão. Neste contexto, deixo para que o juiz a quo decida sobre o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, tendo em vista que o agravante teria que comprovar sua hipossuficiência financeira no prazo de 15 (quinze) dias. Mantenho o indeferimento do pedido liminar de tutela de urgência, pelos fundamentos acima expostos. A pretensão do agravante não encontra amparo legal na Lei n. 14.310/2002, motivo pelo qual nego provimento ao recurso. É como voto. JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Nego provimento ao recurso, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Nego provimento ao recurso, acompanhando o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de fevereiro de 2020. Juiz Rúbio Paulino Coelho Presidente da Primeira Câmara e Relato